Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719537-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAERCIO JOSE FRANZON RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA COBRANÇA DE IOF. BASE DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Em que pese a inexistência de prova do valor do dano relativo ao prejuízo material com as novas contratações de empréstimos de instituição financeira que não integra o litígio, o novo pedido não constou do pleito inicial e, de modo axiomático, não foi afrontado na r. sentença. Portanto, a hipótese é de inovação recursal, a impedir o conhecimento do apelo neste ponto. 2. Tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva. Contudo, o reconhecimento da legitimidade não induz responsabilidade, de maneira direta, o que é avaliado a partir da análise do mérito da causa. No caso, o juízo a quo não conferiu responsabilidade acerca do pretenso reembolso, em dobro, dos valores cobrados a título de IOF. 3. O Imposto sobre Operações Financeiras é um tributo que incide sobre operações de crédito realizadas (art. 1o, inc. I, do Decreto 6.306/07). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (temas 618, 619, 620, 621), sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. No caso, a cobrança de IOF está prevista em contrato, não havendo falar de irregularidade na avença. E não consta dos autos prova inequívoca de que a instituição financeira deduziu alíquota equivocada do IOF. 4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7, §§ 1o, 2o, 3o, 7o, 9o, 15 e 17, do Decreto 6.306/2007, asseverando ser indevida a incidência de novo IOF sobre o saldo devedor não liquidado do contrato de empréstimo consignado. Defende que este imposto deveria ser cobrado no momento da novação/renovação/refinanciamento apenas tomando como base de cálculo o valor adicional entregue ao tomador do empréstimo refinanciado; c) artigo 1.013, § 1o, do CPC, destacando a inexistência de inovação recursal, uma vez que houve pedido na inicial, embora formulado de maneira genérica, de indenização por danos materiais decorrentes do travamento dos empréstimos pela inclusão de IOF indevido nos saldos devedores; d) artigos 80, incisos I, II, III e V, do mesmo diploma legal, e 316, § 1o do Código Penal, alegando litigância de má-fé do recorrido, uma vez que tirou proveito da inclusão do IOF indevido no saldo devedor do empréstimo, bem como excesso de exação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adamir de Amorim Fiel, OAB/DF 29.547. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 7, §§ 1 o, 2o, 3o, 7o, 9o, 15 e 17, do Decreto 6.306/2007, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1251331/RS (Tema 621) concluiu que “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Ademais, o recuso não merece prosseguir no que concerne à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1.013, § 1o, e 80, incisos I, II, III e V, do mesmo diploma legal, porque acolher as teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento quanto à suposta afronta ao artigo 316, § 1o do Código Penal, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 26653477-Pág. 36, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adamir de Amorim Fiel, OAB/DF 29.547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003